Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-39.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004815-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DHESLEY FERREIRA SALES - CPF: 051.175.121-46 (RECORRENTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004815-39.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dhesley Ferreira Sales

Recorrida(s):

Município de Sorriso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. LEI Nº 9.099/95, ART. 55. RECURSO IMPROVIDO.

No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença prolatada pela 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial,
na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato do pedido autoral. Considerando que houve o efetivo cumprimento ou prejudicado o cumprimento da obrigação. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001)”.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

O Procurador de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso de Apelação, de modo que a decisão seja reformada e que os Apelados sejam condenados ao pagamento dos honorários sucumbências na forma pleiteada pelo Apelante para cada ente federal, conforme parecer juntado no Id. nº.

118160953.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões, aduz, que, inobstante a satisfação do pedido contido na inicial, o juízo “a quo” deixou de condenar os Reclamados em honorário sucumbencial, sendo que, segundo ele, é evidente que a causa possui pedido com conteúdo econômico imediato. Ao final, requer a condenação dos Reclamados, ora Recorridos, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, na proporção de 50% para cada Ente Público, fixados entre 8% e 10% sobre o proveito econômico obtido, ou na impossibilidade desse, sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º e nos §3º, inciso II, e §4º, inciso III, todos do Código Processual Civil.

Pois bem. O presente processo deveria ter tramitado perante um dos Juizados Especiais da comarca de Várzea Grande, que têm competência para processar as causas contra a Fazenda Pública, como reconheceu o egrégio Tribunal de Justiça, e, por isso, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos.

Ante o exposto
, em face ao disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95, de que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022